Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALVES - CPF: 118.638.389-53 (ADVOGADO), LIVINO GOBBI PASQUALETTO - CPF: 607.927.879-00 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE KAISER - CPF: 804.015.629-72 (AGRAVADO), FRANZ KAIZER - CPF: 128.294.559-91 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LIVINO GOBBI PASQUALETTO

AGRAVADO
S
:
JOSE HENRIQUE KAISER e FRANZ KAIZER

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA POR ELEMENTOS CONCRETOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e homologou honorários periciais em carta precatória destinada à avaliação de imóvel rural penhorado em cumprimento de sentença, determinando o depósito prévio para realização da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da alegação de hipossuficiência econômica; e (
ii
) saber se há nulidade na homologação dos honorários periciais em razão de suposta impugnação não apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos que evidenciem capacidade econômica.

4.
A ausência de documentos idôneos aptos a demonstrar a alegada renda mensal, aliada à existência de patrimônio relevante e inconsistências nas informações prestadas, afasta a credibilidade da alegação de hipossuficiência.

5.
A existência de indícios de movimentações financeiras não esclarecidas e a insuficiência probatória quanto à real situação econômica legitimam o indeferimento do benefício, em observância ao princípio da boa-fé processual.

6.
A impugnação aos honorários periciais foi apresentada fora do prazo fixado pelo juízo de origem, configurando preclusão temporal, o que impede a rediscussão da matéria em momento posterior.

7.
A homologação dos honorários periciais, diante da ausência de impugnação tempestiva, revela-se regular, inexistindo omissão ou vício na decisão recorrida.

8.
Inviável o recolhimento de custas ao final do processo fora das hipóteses legais, sendo vedada a postergação como substitutivo da gratuidade não concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica não possui presunção absoluta, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte requerente.”

“2. A ausência de comprovação mínima da insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.”

“3. A impugnação intempestiva aos honorários periciais está sujeita à preclusão temporal, legitimando a sua homologação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §§ 5o e 6o, 99, §§ 2o e 3o, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2024; TJ-MT, AI no 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.08.2023; TJ-MT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo de instrumento interposto por Livino Gobbi
Pasqualetto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da carta precatória no 1004579-74.2023.8.11.0037, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e homologou os honorários periciais.

Na decisão agravada, o magistrado singular concluiu pela ausência de demonstração dos pressupostos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, ressaltando a inexistência de comprovação documental mínima apta a evidenciar a alegada hipossuficiência financeira da parte requerente.

Outrossim, o Juízo de origem procedeu à homologação da proposta de honorários periciais apresentada, sob o fundamento de que não houve impugnação tempestiva pelas partes, determinando, por conseguinte, a intimação do agravante para efetuar o depósito do respectivo valor no prazo de quinze dias, sob pena de inviabilização da realização da prova técnica.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma
, em síntese

que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários periciais fixados em valor superior a R$ 63.000,00, afirmando perceber renda mensal modesta e possuir movimentação bancária reduzida, conforme extratos juntados aos autos.

Alega que a decisão recorrida violou o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, ao indeferir o benefício sem oportunizar a adequada comprovação da hipossuficiência, bem como afrontou os princípios constitucionais do acesso à justiça e do contraditório.

Sustenta, ainda, que houve omissão do Juízo de origem quanto à análise da impugnação apresentada aos honorários periciais, na qual pleiteou a redução do
valor para R$ 5.000,00, reputando excessiva a quantia homologada.

O recurso é tempestivo, estando as custas sobrestadas, por se tratar de autos que versam sobre o indeferimento do pedido pelo juízo a quo, conforme certificado no
ID 341847385.

O pedido de tutela recursal foi indeferido pelo Relator, ao fundamento de ausência de elementos suficientes a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, notadamente diante da insuficiência de prova da alegada hipossuficiência financeira
(ID 342465393).

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento
(ID no 347288850)
, na qual impugna as alegações deduzidas pela parte agravante e sustenta a inexistência de fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão combatida.

Posteriormente, o agravante interpôs agravo interno
(ID no 344931390)
, ainda pendente de apreciação, no qual pleiteia a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas para a realização da prova pericial até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, bem como a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no
ID 352662871
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LIVINO GOBBI PASQUALETTO

AGRAVADO
S
:
JOSE HENRIQUE KAISER e FRANZ KAIZER

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Livino Gobbi
Pasqualetto
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da carta precatória no 1004579-74.2023.8.11.0037, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e homologou os honorários periciais.

Conforme se extrai dos autos de origem, a demanda envolve a avaliação e posterior praceamento de bem imóvel rural denominado “Fazenda Lar do Sertão”, com área superior a mil hectares, situado no município de Santo Antônio do Leste/MT, objeto de constrição judicial em cumprimento de sentença.

Na decisão agravada, o magistrado singular entendeu que não restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, destacando a ausência de comprovação documental mínima da alegada hipossuficiência financeira. Ressaltou, ainda, que o agravante, embora tenha declarado percepção de renda mensal de R$ 1.518,00, não juntou documentos aptos a corroborar tal informação, como declaração de imposto de renda ou comprovantes de rendimentos, limitando-se à apresentação de declaração unilateral e extrato bancário isolado.

Além disso, consignou a existência de elementos indicativos de capacidade econômica, notadamente a titularidade de bens declarados, cujo valor global ultrapassaria R$ 230.000,00, circunstância considerada incompatível, em princípio, com a alegada insuficiência de recursos.

No mesmo decisum, o Juízo de origem homologou a proposta de honorários periciais apresentada, ao fundamento de que não houve impugnação tempestiva pelas partes, determinando a intimação do agravante para efetuar o depósito no prazo de quinze dias, sob pena de não realização da prova técnica.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir, de um lado, a existência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade da justiça e, de outro, a alegada irregularidade na homologação dos honorários periciais.

Nesse sentido, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar da parte requerente.

É certo, também,
que a declaração de insuficiência financeira não ostenta presunção absoluta de veracidade, impondo-se à parte o ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A presunção prevista no §3o do art. 99 do Código de Processo Civil, embora aplicável às pessoas naturais, possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da análise concreta dos elementos constantes dos autos, especialmente quando estes revelarem indícios de capacidade econômica incompatível com a condição alegada.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela inconsistências relevantes entre a alegação de hipossuficiência e a realidade econômica do agravante. Ainda que tenha sido juntado extrato bancário com saldo zerado, observa-se que referido documento se limita a uma única conta mantida junto ao Banco do Brasil, circunstância que, por si só, não é apta a demonstrar a integralidade da situação financeira da parte, sobretudo quando há indicativos, extraídos do sistema SISBAJUD, de que o agravante mantém múltiplas relações bancárias, não suficientemente esclarecidas.

Ademais, embora o agravante afirme perceber renda mensal no importe de R$ 1.518,00, não trouxe aos autos qualquer documento idôneo capaz de comprovar tal alegação, como contracheques, extratos completos, declaração de imposto de renda atualizada ou comprovantes de rendimentos, o que fragiliza sobremaneira a credibilidade da afirmação e impede o reconhecimento da alegada insuficiência de recursos.

Não bastasse, a alegação de que os bens declarados estariam integralmente constritos em outras demandas judiciais também não se sustenta, na medida em que não foi acompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que a corrobore, revelando-se mera assertiva desacompanhada de comprovação.

Ao contrário, a própria declaração de imposto de renda apresentada evidencia a existência de patrimônio relevante em nome do agravante, cujo montante supera a quantia de R$ 230.000,00, circunstância que, sob uma análise objetiva, mostra-se incompatível com a condição de hipossuficiência alegada.

Cumpre destacar, ainda, que as inconsistências verificadas na valoração dos bens declarados — a exemplo da indicação de imóvel com área aproximada de 200 m2 pelo valor de R$ 360,44 — não favorecem a tese defensiva, mas, ao revés, evidenciam distorções que comprometem a fidedignidade das informações prestadas, reforçando a necessidade de cautela na aferição da real condição econômica da parte.

Dessa forma, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica das normas que regem a concessão da gratuidade da justiça, bem como considerando o princípio da boa-fé processual, conclui-se que não restou demonstrada, de forma suficiente, a incapacidade financeira do agravante para arcar com os encargos processuais.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a
condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Por fim
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.
[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado
.

D
a impugnação à homologação dos honorários periciais.

Neste ponto, sustenta o agravante que apresentou impugnação à proposta
de honorários periciais e que esta não teria sido apreciada pelo Juízo de origem. Todavia, tal alegação não se sustenta à luz do conjunto fático-processual.

Com efeito, verificando-se os autos de origem, constata-se que o Juízo singular fixou prazo específico de 5 (cinco) dias para manifestação das partes acerca da proposta de honorários periciais, conforme decisões de
IDs
204812834 e 194386420

dos autos originários
, bem como prazo distinto de 15 (quinze) dias para apresentação de documentação relacionada ao pedido de justiça gratuita.

Ocorre que a parte agravante não apresentou impugnação no prazo assinalado para manifestação acerca dos honorários periciais, vindo a fazê-lo apenas posteriormente, de forma conjunta com a juntada de documentos atinentes à alegada hipossuficiência, conforme se extrai do
ID 207771238
dos autos originários.

T
al circunstância revela, de forma inequívoca, a intempestividade da impugnação, porquanto apresentada fora do prazo legalmente fixado
.

Sob o prisma da interpretação literal e sistemática das normas processuais, o não exercício da faculdade processual no prazo oportuno acarreta a preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em momento posterior.

A preclusão, como é cediço, constitui instrumento de estabilização das relações processuais, garantindo segurança jurídica e regular andamento do feito. No caso em análise, a parte foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos honorários periciais, quedando-se inerte no prazo legal, não sendo possível admitir a posterior reabertura da discussão.

Importa destacar, ainda, que
também
não houve qualquer insurgência contra a decisão que fixou o
s
prazo
s
para manifestação
da agravante
, o que reforça a ocorrência da preclusão.

Assim, não há que se falar em omissão do Juízo de origem, mas, sim, em regular aplicação das regras processuais atinentes à preclusão temporal.

Diante desse cenário, a homologação dos honorários periciais mostra-se hígida, não havendo qualquer vício a ser sanado por esta instância revisora.

Portanto, em síntese, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação de regência, conclui-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ademais, verifica-se que a impugnação aos honorários periciais foi apresentada de forma intempestiva, encontrando-se a matéria acobertada pela
preclusão temporal, circunstância que impõe a manutenção integral da decisão agravada.

Do agravo interno apresentado pelo agravante

LIVINO GOBBI PASQUALETTO
.

Neste ponto, cumpre consignar que, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão de origem, resta esvaziado o objeto do agravo interno interposto, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade, ante a perda superveniente do interesse recursal.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
tanto no que concerne ao indeferimento do benefício da gratuidade da justiça quanto à homologação dos honorários periciais
,
restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Em razão do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça, determino o encaminhamento dos autos ao setor competente para a adoção das providências cabíveis, especialmente quanto à regularização do recolhimento das custas processuais, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026